Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708556-57.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVA ROSANA CAROLINA MOREIRA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO A recorrente opõe embargos de declaração, alegando que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não observou suas circunstâncias subjetivas. Ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, foram observados todos os elementos apresentados nos autos e nada foi juntado que justificasse a vulneração do valor de referência. Todas as pessoas possuem despesas comuns, tais como as relacionadas pela embargante. Isentar as custas à parte que recebe salário, pelo motivo de ter despesas ordinárias, significaria conceder a gratuidade de justiça a praticamente todos que a requererem. Não é esse o escopo da lei, mas conceder auxílio àqueles que realmente não têm condições financeiras, seja porque auferem baixa remuneração, seja porque possuem despesas extraordinárias que inviabilizam o pagamento das custas processuais, que, repita-se mais uma vez, são baixas no Distrito Federal. Assim, a renda da recorrente e suas circunstâncias pessoais não a impedem de recolher as custas. Por fim, convém esclarecer que o deferimento da gratuidade de justiça em situação pretérita em outra demanda não induz o deferimento do benefício neste feito. As circunstâncias são analisadas em cada processo e de acordo com as circunstâncias do momento, considerando o ônus a ser suportado pela parte em processo específico. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a